Tribunal: STF
Processo: ARE 1522549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 13):



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. PROVAS INDICIÁRIAS DA DEDICAÇÃO DA CONDENADA À ATIVIDADE CRIMINOSA DE TRAFICÂNCIA INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    1. Tese defensiva de que as diversas viagens internacionais anteriores da condenada, registradas em seu passaporte, não teriam o condão de provar que a revisionanda fosse parte de organização criminosa ligada ao tráfico transnacional de drogas – e que tal ilação implicaria vedada inversão do ônus probatório que incumbe à acusação. 



    2. A realização de várias viagens internacionais pela revisionanda foi analisada de modo conjunto com diversos outros elementos presentes nos autos a denotar que a condenada, presa em flagrante transportando mais de três quilos de massa líquida de cocaína, integrava - ainda que sem a permanência e a estabilidade necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico previsto pelo art. 35 da Lei 11.343/06 - organização criminosa voltada para a distribuição transnacional de entorpecentes. 



    3. A qualificação do agente como pessoa dedicada a atividades criminosas para fins de afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pode basear-se em provas indiciárias, conforme o livre convencimento motivado do julgador e nos termos autorizados pelo artigo 239 do Código de Processo Penal. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal. 



    4. A análise conjunta das provas constantes dos autos, inclusive indiciárias, permite concluir que o Ministério Público Federal, diversamente do quanto aduz a defesa, desincumbiu-se de modo mais que satisfatório do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando de forma cabal o cometimento do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, além da presença de causas que autorizaram o afastamento da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não havendo falar em ilegal inversão do ônus probatório. 



    5. O C. STJ possui entendimento de que a absolvição (e, pelas mesmas razões, o não oferecimento de denúncia) pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei 11.343/06) não tem o condão de fazer incidir, automaticamente, a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    6. Não se exige a estabilidade e permanência do vínculo com a organização para a configuração da dedicação do agente à atividade criminosa – sendo essa última circunstância fator que, por si só, afasta a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). A estabilidade e a permanência são requisitos necessários, tão somente, para a caracterização da figura típica do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). 



    7. Jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, às denominadas ‘mulas’ do tráfico, é possível a aplicação da figura prevista pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condição de transportador voluntário de entorpecentes em favor de organização criminosa voltada a esse tipo de atividade não pode induzir, isoladamente, à conclusão de que a ‘mula’ seja parte integrante dessa organização. 



    8. Não obstante tal entendimento jurisprudencial, no caso dos autos há circunstâncias e dados fáticos que, analisados em conjunto, permitem concluir que a revisionanda se dedicava à atividade criminosa de tráfico internacional de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, à aplicação da minorante. 



    9. Revisão criminal improcedente”.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Maria Luisa foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). (Doc. 8, fls. 51-72 e Doc. 9, fls. 1-11)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7, fls. 4-6):



    No dia 12 de outubro de 2011, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, MARIA LUÍSA foi presa em flagrante delito, quando, agindo de maneira livre e consciente, tentou embarcar no voo SA 223, da companhia aérea South African Airways, com destino final a Johannesburg/África do Sul, transportando, para fins de comércio ou de entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 10.677g (dez mil, seiscentos e setenta e sete gramas - massa bruta) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 



    Com efeito, apurou-se que o agente de Polícia Federal MAURO GOMES DA SILVA estava realizando diligência de rotina no saguão do aeroporto de Guarulhos, quando decidiu abordar a passageira identificada como sendo MARIA LUÍSA, que fazia check-in no balcão da companhia aérea South African Airways. 



    Ato contínuo, o policial conduziu a acusada a uma sala reservada, onde constatou, nas sua bagagens, 05 (cinco) peças automotivas (simulacros de cubos de roda de motocicleta), que, submetidas ao aparelho de raio-x verificou-se a presença de grande quantidade de material orgânico em seus interiores, razão pela qual a acusada foi conduzia à delegacia de Polícia Federal.



          Na delegacia, durante a inspeção na bagagem de MARIA LUISA, na presença da testemunha SILVANA ORVELINO DA CRUZ, o policial desmontou as peças e encontrou, em seu interior, substância em pó marrom, que foi submetida a exame preliminar, o qual resultou positivo para cocaína, o que acarretou a prisão em flagrante da denunciada.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena. (Doc. 10, fls. 20-24 e Doc. 11, fls. 1-16)



    Os Embargos Infringentes opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 6, fls. 2-28).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, na qual requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o consequente redimensionamento da sanção penal, o que foi indeferido pela Corte regional (Doc. 13).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados. (Doc. 19)



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, LIV, LV, LVII, LXII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 22)



    Nas razões recursais, aduz que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois “a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento, não são elementos suficientes para demonstrar envolvimento e dedicação ao crime organizado, mormente em casos envolvendo pessoas primárias e de bons antecedentes.” 



    Afirma, “No que diz respeito ao fato de a Recorrente ter recebido dinheiro para o transporte de entorpecente, além de ser elemento próprio do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, comprova, em verdade, ser o que a jurisprudência e doutrina denominam de mula.” 



    Sustenta que “o fato da Recorrente ter admitido o recebimento de dinheiro para o transporte de entorpecente, a decisão recorrida está utilizando a confissão da Sra. MARIA LUISA em seu próprio prejuízo, em contrariedade ao artigo 5º, inc. LXII, da CRFB.” 



    Por fim, enfatiza que “o artigo 93, inc. IX, da CRFB está sendo contrariado, pois ele garante o livre convencimento motivado do julgador, desde que as provas indiciárias sejam confirmadas sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu em caso.”



    Requer, assim, o provimento do recurso para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que: (a) “[...] a violação suscitada não caracteriza ofensa direta ao texto constitucional, mas sim, diz respeito à análise de matéria de índole infraconstitucional; e (b) a intenção do recorrente é forçar a revisão das provas juntadas aos autos, sendo tal reexame obstado na via extraordinária. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica, bastando citar a disposição do Enunciado nº 279 da Súmula do C. STF”. (Doc. 26) 



    No Agravo, o recorrente alega a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 147):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO 



    Nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, e do artigo 322, do Regimento Interno do Eg. Supremo Tribunal Federal, importante salientar a existência de repercussão geral nas questões constitucionais ora ventiladas e violadas pela 4ª Seção do Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo/SP. 



    O Acórdão recorrido viola o direito fundamental da presunção de inocência, basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Também contraria o direito fundamental à não autoincriminação, insculpido no artigo 5º, inc. LXIII, bem como à necessidade das decisões judiciais serem motivadas e justificadas, não bastando, para tanto, meras provas indiciárias. 



    Bem por isso, não se trata de direitos violados, apenas e tão somente, da Sra. MARIA LUISA, extrapolando a esfera dos interesses individuais da Recorrente, tratando-se de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, conforme estabelece o artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. 



    Desse modo, por meio deste Recurso Extraordinário, busca-se levar ao Eg. Supremo Tribunal Federal questões de alta relevância jurídica, consistente na garantia constitucional da presunção de inocência, do direito a não auto incriminação, da individualização da pena, bem como da necessidade de motivação das decisões judiciais. 



    Em verdade, se a ilação, sem qualquer base fática, sobre a ilicitude das viagens pretéritas da Recorrente, pessoa absolutamente primária no Brasil e na Angola, for válida, estar-se-á legitimando o Estado Brasileiro a obrigar que todos os cidadãos, inclusive os primários e de bons antecedentes, de antemão, justifiquem e comprovem a origem lícita de suas viagens. 



    Diante de tal permissiva, ao invés de termos um direito penal de intervenção mínima e atrelado a um Estado Democrático de Direito, teríamos um Estado Penal amparado em um direito penal de dogmática similar à nazista, cuja principal característica é cosmovisão sistêmica jurídica que mitiga o princípio da legalidade, deixando a norma constitucional de lado para fazer prevalecer o entendimento unipessoal do julgador, a depender de seu entendimento sobre como o caso concreto violaria seus conceitos éticos jurídicos. Leciona o Exmo. Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni: 



    O juiz tinha por missão verificar em cada caso se um desses deveres havia sido violado e, em verdade, o direito escrito (o Estado) não fazia mais que orientá-lo nesta tarefa. Porém, se advertisse que o direito escrito o levava a uma solução que não correspondia àquilo indicado pelos deveres ético jurídicos que marcavam as pautas emanadas da comunidade popular, devia deixar de lado o direito escrito e reger-se pelo que exigia a comunidade popular. Por isso, não era plausível, nesta cosmovisão, o princípio da legalidade, derrogado com a introdução da analogia no §2º do código penal do Reich.2 



    Nada mais ofensivo à atual Constituição Federal. 



    O debate jurídico em tela, portanto, não é de interesse exclusivamente pessoal da Recorrente e pertinente apenas à hipótese dos autos. Trata-se de violação da presunção de inocência de todos os cidadãos, uma das garantias constitucionais mais importantes dentro de um Estado de Direito, frontalmente ofendido sob manto da inconstitucional presunção de culpa resultante de ilação, sem qualquer prova, acerca da ilicitude de viagens pretéritas realizadas por pessoa hipossuficiente. 



    Assim, o presente caso é essencial para reafirmarmos a previsão do constituinte sobre a presunção de inocência e o ônus probatório no processo penal, nos saberes do Exmo. Desembargador Marcelo Semer3: 



    Partindo-se da presunção de inocência nem se pode dizer, propriamente, que a defesa carregue um ônus probatório, uma vez que a ausência ou insuficiência de provas devem ser necessariamente causas de absolvição. (g.n). 



    Destarte, é caso de admissibilidade deste Recurso Extraordinário: o debate é de grande interesse constitucional, visto que violado diversos princípios constitucionais em decorrência de interpretação jurisprudencial diversa desta Eg. Suprema Corte, sendo tais questões devidamente prequestionadas. 



    Além disso, trata-se de ofensa direta aos já mencionados dispositivos constitucionais, os quais são princípios basilares a qualquer Estado Democrático de Direito e, principalmente, ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Assim, demonstrada a repercussão geral nas matérias tratadas ao longo do presente Recurso Extraordinário, deverão os autos ser submetidos exclusivamente à apreciação do Eg. Supremo Tribunal Federal, a teor do quanto previsto no art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta aos ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 13):



    […] constato que diversos elementos presentes nos autos denotam que a condenada, presa em flagrante transportando mais de três quilos de massa líquida de cocaína, integrava - ainda que sem a permanência e a estabilidade necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico previsto pelo art. 35 da Lei 11.343/06 - organização criminosa voltada para a distribuição transnacional de entorpecentes. 



    Tais elementos são: a) a natureza e a quantidade da droga (mais de três quilos de massa líquida de cocaína, que após processamento resultaria em quantidade ainda maior de pó para consumo, com alto valor de venda no mercado ilegal de entorpecentes), em notória rota de tráfico internacional, com destino a Johannesburg; b) o modo de acondicionamento da droga, escondida no interior de algumas peças automotivas com o objetivo de ludibriar a fiscalização alfandegária - em método tipicamente usado por organizações voltadas ao tráfico de entorpecentes; c) a condição profissional e econômica da condenada, que afirmou ter vindo ao Brasil para comprar roupas e chinelos para revenda em Angola: ora, uma pessoa que exerce a atividade de venda, de modo informal, de roupas e calçados, não teria condições de arcar com os custos de diversas viagens internacionais, registradas em seu passaporte, para os mais variados destinos, como, por exemplo, China e Brasil, sendo que para o nosso país há registro de mais de uma viagem, conforme consta do voto do desembargador André Nekastschalow em decisão dos embargos infringentes, e da informação constante da perícia em passaporte (ID 273876693) d) a admissão, ainda que de modo indireto, de acerto de pagamento em dinheiro pelo transporte da droga – o que foi feito quando a revisionanda afirmou, em interrogatório judicial, que a pessoa que lhe pediu que viajasse com as ‘peças automotivas’ também lhe prometeu pagamento de 10% (dez por cento) do valor das referidas ‘peças de motocicleta’ para a efetivação do transporte; e) a ausência de verossimilhança da versão apresentada pela revisionanda (de que, chegando ao Brasil, ficou hospedada na casa do namorado de uma amiga, chamado ‘PAPY’, que lhe pediu para levar as ‘peças de motocicleta’ por ocasião de sua volta para o país de origem, tendo recebido as citadas peças de uma pessoa chamada ‘MIKE’, amigo de ‘PAPY’), cuja narrativa permite concluir que a ‘contratação’ se deu, na verdade, com o nítido escopo de transporte de entorpecentes, uma vez que a dinâmica descrita pela condenada nos autos é típica das organizações criminosas que gerenciam a distribuição internacional de entorpecentes. 



    A propósito do tema, é de suma importância registrar que a qualificação do agente como pessoa dedicada a atividades criminosas para fins de afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pode basear-se em provas indiciárias, conforme o livre convencimento motivado do julgador e nos termos autorizados pelo artigo 239 do Código de Processo Penal: 



    Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.



    […] 



    A análise conjunta das provas constantes dos autos, inclusive indiciárias, permite concluir que o Ministério Público Federal, diversamente do quanto aduz a defesa, desincumbiu-se de modo mais que satisfatório do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando de forma cabal o cometimento do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, além da presença de causas que autorizaram o afastamento da minorante prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Por conseguinte, não há falar em ilegal inversão do ônus probatório. 



    De fato, caberia à defesa, ao alegar que a revisionanda não se dedica à traficância internacional de entorpecentes, mesmo diante do robusto conjunto probatório a apontar nesse sentido, apresentar dados suficientes para infirmar as conclusões suficientemente embasadas de que a condenada se dedica à traficância internacional e, por isso, não faz jus ao privilégio elencado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Foi nesse sentido que, acertadamente, consignou o v. acórdão que apreciou os embargos infringentes, in verbis: 



    “(...) A acusada é primária, não tem antecedentes (fl. 62). Entretanto, em seu passaporte se verificam diversos registros migratórios além daquele de que trata o fato discutido nesses autos (fl. 77), que não foram justificados satisfatoriamente pela acusada e indicam que a ré integra organização criminosa voltada à prática de tráfico internacional de drogas ou se dedica a atividades criminosas. A acusada não trouxe elementos ou alegações que pudessem explicar de onde provinham os recursos para custear as viagens internacionais feitas por ela em circunstâncias que aparentam ter a mesma natureza daquela tratada nos autos, permitindo concluir que faz parte de organização criminosa e que a prática delitiva tem sido seu meio de vida, de modo que não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (...)” (grifos meus) 



    Como se não bastasse, saliento que, ao contrário do que afirma a defesa, o C. STJ possui entendimento de que a absolvição (e, pelas mesmas razões, o não oferecimento de denúncia) pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei 11.343/06) não tem o condão de fazer incidir, automaticamente, a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    […]



    Impende ressaltar, outrossim, que não se exige a estabilidade e permanência do vínculo com a organização para a configuração da dedicação do agente à atividade criminosa – sendo essa última circunstância fator que, por si só, afasta a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06). Realmente, a estabilidade e a permanência são requisitos necessários, tão somente, para a caracterização da figura típica do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). 



    Em arremate, anoto que não se desconhece a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, às denominadas ‘mulas’ do tráfico, é possível a aplicação da figura prevista pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a condição de transportador voluntário de entorpecentes em favor de organização criminosa voltada a esse tipo de atividade não pode induzir, isoladamente, à conclusão de que a ‘mula’ seja parte integrante dessa organização. 



    […]



    Entretanto, não obstante tal entendimento jurisprudencial, no caso dos autos há circunstâncias e dados fáticos que, analisados em conjunto, e conforme exaustivamente já demonstrado, permitem concluir que a revisionanda se dedicava à atividade criminosa de tráfico internacional de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, à aplicação da minorante. 



    Assim, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar que a dosimetria da pena da condenada, nos autos de origem, violou texto expresso de lei ou contrariou as evidências que permitiram a condenação e o afastamento da figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 621, I do CPP, não há falar em procedência deste pleito revisional. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, indicaram a dedicação da recorrente a atividades criminosas. A apreensão de 3.025 gramas de massa líquida de cocaína acondicionados em peças automotivas escondidas em sua bagagem, no momento em que a ré se preparava para embarcar com destino a Joanesburgo/África do Sul, estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1505810 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 16/09/2024)



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. A matéria impugnada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1482211 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 02/05/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA